Tribunal: TJBA
Processo: 8000007-79.2020.8.05.0084
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8000007-79.2020.8.05.0084 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COM. GENTIO DO OURO Advogado(s): RECORRIDO: OSVALDO BENTO FILHO e outros Advogado(s):JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (SEXTA PARTE). ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO. IMPLEMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. LIMITAÇÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS. SENTENÇA CONFIRMADA. I. CASO EM EXAME Remessa necessária decorrente de sentença concessiva de segurança em mandado de segurança impetrado por servidor público municipal contra ato omissivo do Prefeito do Município de Gentio do Ouro/BA, consistente na não implementação do adicional por tempo de serviço (“sexta parte”), previsto no art. 153 da Lei Municipal nº 27/1995, tendo sido reconhecido o direito à incorporação da vantagem aos vencimentos, com limitação dos efeitos financeiros à data da impetração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o impetrante preenche os requisitos legais para percepção do adicional por tempo de serviço; (ii) estabelecer se a concessão da vantagem constitui ato administrativo vinculado; e (iii) determinar se é válida a limitação dos efeitos patrimoniais à data da impetração no mandado de segurança. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 153 da Lei Municipal nº 27/1995 assegura ao servidor público municipal, de forma vinculada, o adicional correspondente à sexta parte dos vencimentos após 25 anos de efetivo exercício, sem margem para discricionariedade administrativa. A prova pré-constituída demonstra o exercício contínuo da função pública por período superior ao exigido, atendendo ao requisito de direito líquido e certo, nos termos do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal e da Lei nº 12.016/2009. A omissão da Administração em implementar vantagem funcional prevista em lei viola o princípio da legalidade (art. 37, caput, da CF), impondo ao Poder Público o dever de conceder o benefício quando preenchidos os requisitos. O ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito incumbe à Administração, não tendo sido produzida prova apta a afastar o direito do impetrante. Os efeitos financeiros devem ser limitados à data da impetração, em observância ao art. 14, §4º, da Lei nº 12.016/2009 e à Súmula 271 do STF, preservando a natureza mandamental do writ. Os honorários advocatícios, em se tratando de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, devem ser fixados na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece que vantagens funcionais previstas em lei constituem direitos subjetivos dos servidores, exigíveis judicialmente diante de omissão administrativa. IV. DISPOSITIVO E TESE Remessa necessária improvida. Tese de julgamento: 1. O adicional por tempo de serviço previsto em lei municipal constitui ato administrativo vinculado, condicionado exclusivamente ao cumprimento do tempo de efetivo exercício. 2. Comprovado o preenchimento dos requisitos legais por prova pré-constituída, a Administração deve implementar a vantagem, sob pena de violação ao princípio da legalidade. 3. A concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais pretéritos, devendo tais valores ser buscados pela via própria. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX, e art. 37, caput; Lei nº 12.016/2009, art. 14, §§1º e 4º; CPC/2015, art. 85, §4º, II; Lei Municipal nº 27/1995, art. 153. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 271; TJ-BA, Remessa Necessária nº 8000011-17.2018.8.05.0172, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 28.06.2025; TJ-BA, Remessa Necessária nº 8000021-63.2020.8.05.0084, Rel. Desª Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 28.09.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8000007-79.2020.8.05.0084, em que figuram como remetente JUIZ DE DIREITO V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COM. GENTIO DO OURO, e interessados MUNICÍPIO DE GENTIO DO OURO e OSVALDO BENTO FILHO. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça da Bahia, EM CONFIRMAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO, de acordo com o voto de sua relatora.